Tribunal: TJSP
Processo: 1014461-55.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014461-55.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VANDEQUE TADEU DOS SANTOS, são embargados ARISVALDO
APARECIDO DOS SANTOS e FLAVIA FONTES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014461-55.2017.8.26.0004/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1014461-55.2017.8.26.0004/50000
Embargante: Vandeque Tadeu dos Santos
Embargdos: Arisvaldo Aparecido dos Santos e Flavia Fontes dos Santos
Comarca: São Paulo
V. 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a r.
sentença, por meio da qual foi declarada a nulidade da partilha homologada
judicialmente nos autos do processo n° 0020729-21.2012.8.26.0004 (págs.
227/234 dos autos principais).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-
lhes provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão ou
contradição que justifique a declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo à decisão embargada, tanto que foi
feita referência expressa ao exame genético e à certidão de nascimento. O
silogismo está estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa
equivocada que justifique a declaração pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014461-55.2017.8.26.0004/50000
3
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art.
489, § 1o, do CPC/2015 não configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016).
Na realidade, o embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Quanto
ao
prequestionamento,
conforme
entendimento
pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada
pelo Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se
considerar cumprido o requisito do prequestionamento, ainda que de modo
implícito” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura
Ribeiro, Quinta Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal
Federal: “Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos
artigos, dos incisos, dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que
o tema tenha sido decidido (...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o
v. Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora